Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-85.2023.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000224-85.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 628.139.601-44 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTENCIA DO DÉBITO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO- QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NA QUAL HOUVE ACORDO ENTRE AS PARTES – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A coisa julgada impede que a questão resolvida em um processo venha a ser novamente discutida e decidida em outro.

R E L A T Ó R I O

SILVIO NUNES DOS SANTOS
recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Juscimeira/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O Recorrente pede a reforma da sentença aduzindo que o magistrado ao julgar improcedentes seus pedidos se baseou apenas em telas sistêmicas apresentadas pela Recorrida, inexistindo prova legítima da relação jurídica e da origem do débito.

A Recorrida apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos recursais, pugnando desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que a sentença vergastada deve ser mantida.

Isso porque, em relação ao débito discutido nos autos, as partes haviam realizado acordo em ação anteriormente ajuizada com a mesma finalidade, distribuída sob n. 1000225-70.2023.811.0048, na qual a concessionária pagou a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais e retirou o nome deste do cadastro de inadimplentes.

Vejamos excerto pertinente do termo de audiência de conciliação dos autos n. 1000225-70.2023.811.0048:

Importante registrar que a ação acima citada foi distribuída em
26/04/2023
e esta ora em análise, na data de
19/06/2023
, utilizando em ambos o mesmo extrato extraído do SERASA, datado de
30/03/2023
.

Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil, "
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
", ou seja, quando se reproduz ação idêntica a outra que já fora julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso, devendo-se entender por ação idêntica aquela que "
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Nessa linha, conforme assentado alhures, o acordo formalizado entre as partes, incluiu todo o débito inscrito nos órgãos de inadimplência pela parte Recorrida, bem como o desligamento da unidade consumidora em nome do Recorrente, não havendo que se falar em ajuizamento de nova demanda para recebimento de indenização por ato ilícito decorrente da mesma relação jurídica.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando o Recorrente em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado ser este beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023